Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DO TRINÔMIO ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE VERIFICADA PARA O PROCEDIMENTO. BEM DIRECIONADO A TERCEIRO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir se manifesta pela demonstração de seu tríplice aspecto: adequação, necessidade e utilidade. Há perda superveniente do interesse de agir quando o objeto da demanda é direcionado a terceiro em outra ação judicial.
2. Caso concreto em que o autor reiterou pedido de suspensão processual, em decorrência de questão prejudicial, contudo, o bem, objeto da ação de busca e apreensão, já havia sido entregue a terceiro em outra ação judicial, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, porquanto evidente a perda superveniente do interesse de agir.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a exigência descrita no art. 485, §1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incs. II e III, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.